Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724988-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WERNER HOTZ, NEUSA TEIXEIRA HOTZ D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto a parte recorrente, na parte final do pedido do presente recurso, tenha se referido à concessão de efeito suspensivo, mas cotejando os autos à luz do disciplinado no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (conjunto da postulação), não se denota nenhuma argumentação na peça recursal pertinente à tutela de urgência mencionada. Neste contexto, dou seguimento ao andamento processual, com a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente. DETERMINO, portanto, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, FACULTANDO-LHE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (CPC, art. 1.019, II). Também com base do conjunto da postulação e pelas questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), POR MEIO DA ADVOCACIA DA UNIÃO E DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA DO BACEN, RESPECTIVAMENTE, PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAREM NOS AUTOS ACERCA DOS PEDIDOS VEICULADOS NA PRESENTE PRETENSÃO REFORMATÓRIA (CPC, arts. 183 e 1.019, II). Em ato contínuo, incluam-se a União Federal e o BACEN, no sistema do PJe, como terceiras interessadas nestes autos. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator